Tribunal: TJDFT
Processo: 0737013-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. SUSCITANTE - JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF. SUSCITADO - JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RATIONE LOCI. CRITÉRIO ADOTADO PELO JUDICIÁRIO.
1. O Direito Penal de hoje é tido como a ciência da censura dos fatos tidos por delituosos. Se todas as condutas do delito, classificado como de Estelionato, ocorreram na Região Administrativa do Guará, como previsto no artigo 70, caput, do Código Penal, este é o Juízo competente para o processamento e julgamento do feito.
2. Conflito de jurisdição conhecido e julgado competente para processar e julgar a causa o Juízo suscitado, do Guará-DF.